Tribunal: TJBA
Processo: 8007330-96.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8007330-96.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL EM RICOCHETE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Não há nenhuma relação contratual entre os pescadores (autores da ação indenizatória) e as empresas que ocasionaram o alegado dano ambiental, pois estas desenvolvem atividade de operação de hidroelétrica, com a distribuição de energia a empresas concessionárias distribuidoras. 2. Tampouco se pode falar em consumidor por equiparação, pois, para tanto, é mister, inicialmente, que exista uma relação de consumo típica e que o consumidor, em razão de um vício de consumo, venha a ser diretamente prejudicado e, em seguida, que, em decorrência desse vício, pessoas que não fizeram parte daquele contrato de consumo base sejam atingidas por seus efeitos danosos, o que não ocorre no caso em tela, já que não se verifica a existência de um consumidor final que tenha relação contratual com as rés. 3. Não sendo de consumo a relação base, impossível falar em consumidor por equiparação, pelo que se afasta a competência do juízo especializado. 4. Pedido procedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8007330-96.2020.805.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 9ª Vara de Relações de Consumo da Capital e suscitado o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.